Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa, o que está comprovado na espécie.

2. Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de valor reparatório mínimo à vítima correspondente ao valor do prejuízo que sofreu pela perda do aparelho celular.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.